Tribunal: TJMT
Processo: 1056859-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056859-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERICARLA DA SILVA CORONEL - CPF: 013.061.131-05 (APELADO), JULIO CESAR FARIAS - CPF: 976.461.304-78 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1056859-15.2020.8.11.0041

APELANTE
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

APELADO
:
ERICARLA DA SILVA CORONEL

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS –
PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES
–
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
– REJEIÇÃO
–
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO

– PLANO
DE SAÚDE – CIRURGIA
S
REPARADORA
S
POS
-
BATIÁTRICA –
DÚVIDAS RAZOÁVEIS SOBRE A NATUREZA DO PROCEDIMENTO PLEITEADO
–

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL –
RECURSO PROVIDO.

1.
O cancelamento do plano de saúde n
ão pode obstar a concessão da obrigação de fazer pleiteada na demanda
se
no momento da distribuição da ação e no decorrer da marcha processual, o plano da apelante sempre esteve ativo
, uma vez que o
descumprimento d
o
dever contratual anteriormente estabelecido subsiste mesmo após desfeito a avença contratual
.

2
.
Diante da existência de dúvida razoável quanto à natureza dos procedimentos pleiteados (se reparador ou estético), bem como o requerimento expresso e tempestivo da apelante para produção de prova pericial, há de ser anulada a sentença em razão da configuração do cerceamento de defesa
pelo
julgamento antecipado da lide.

4
. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto pela

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

n
a
Ação Declaratória
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Reparação
d
e

Danos
ajuizada
por

ERICARLA DA SILVA CORONEL
,
contra sentença
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em autorizar a realização de cirurgia reparadora não estética, descrita no laudo constante dos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sentença. E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Preliminarmente
,
argui a apelante a perda do interesse processual em razão do cancelamento do plano de saúde em 31/08/2024, ou seja, antes da sentença de mérito.

Alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial a fim de comprovar a natureza da cirurgia indicada.

No mérito, sustenta que o plano de saúde somente é obrigado a custear as cirurgias pós-bariátricas de caráter reparador que estejam devidamente acompanhadas de indicação médica, na condição de continuidade do tratamento, admitindo-se a utilização de junta médica para dirimir divergência técnico assistencial, sendo que no caso não há prova que demonstre o caráter reparador ou funcional do procedimento pleiteado, uma vez que não contém fotografia e o relatório médico não contem os requisitos de um laudo médico,
além de ser
prova unilateral.

Alega que o orçamento médico prescreve próteses mamárias
que
não integram a relação de cobertura mínima obrigatória imposta pela legislação de regência, a qual a apelante está submetida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
278744910
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-
se
dos autos que a autora, ora apelada,
é usuária do plano de saúde Unimed Cuiabá
fornecido pela requerida/apelante
, na

condição de dependente de seu esposo
,
cadastrada perante
a demandada
sob o
número
de carteira

00565303000749018
,
não possui
ndo
qualquer tipo de carência a ser cumprida
e encontrando-se adimplente com todas as mensalidades
.

Consta
que
a requerente foi
diagnosticada

com obesidade severa Grau III mórbida, pesando 98kg, período marcado por diversas

tentativas frustradas
para controle do peso corporal.

Em razão disso, houve indicação
médica para realização de cirurgia bariátrica, a qual
foi realizada, tendo a autora evoluído com
perda maciça de peso de 35kg.

Segundo a demandante,
após a realização do procedimento

passou a apresentar considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo, além

de dermatites, mau cheiro e assaduras, o que causa grave incômodo e desconforto

físico.

Por esses motivos solicitou a
realização da cirurgia reparadora/funcional ao
plano de saúde e, diante da negativa da requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL
.

Consoante relatado, a apelante alega a perda do interesse processual em razão do cancelamento do plano de saúde antes da
prolação da
sentença de mérito.

Ocorre que quando
a demanda foi distribuída
,
em
09/12/2020
, assim como
quando foi concedida a tutela de urgência para a realização dos procedimentos pelo Juízo singular,
em
11/12
/202
0
(ID no
278742392
),
o contrato ainda estava em vigor
,
uma vez que o cancelamento do plano de saúde ocorreu
somente
em
31/08/2024
.

Desta forma,
tal fato não pode obstar a concessão da obrigação de fazer pleiteada na demanda, pois no momento da distribuição da ação e no decorrer da marcha processual, o plano da
apelante
sempre esteve ativo.

Na hipótese,
não pode a rescisão contratual posterior servir de escusa para o não cumprimento de obrigação negada, ou seja, existindo descumprimento de dever contratual anteriormente estabelecido, este subsiste mesmo após desfeito a avença contratual.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA REPARADORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – FUNDAMENTO NA PERDA DO OBJETO DA DEMANDA ANTE A RESCISÃO CONTRATUAL – ERROR IN PROCEDENDO – CONTRATO ESTAVA EM VIGOR À ÉPOCA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – MATÉRIA DE FATO – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – INEXISTÊNCIA DE “CAUSA

MADURA" – SENTENÇA ANULADA –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em perda superveniente do objeto em razão do cancelamento do seguro saúde, tendo em vista que à época do pedido de autorização do procedimento o contrato estava em vigor.

É plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente.

Não se pode considerar que a causa esteja “madura” para julgamento em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão instância
.
” TJMT –
(N.U 1011615-66.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 02/01/2025)

“
SEGURO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS REPARADORES PÓS-
bARIÁTRICA
. NEGATIVA DE COBERTURA. sentença de
procedência .
recurso da parte ré. preliminar de perda superveniente do objeto por cancelamento do SEGURO antes de prolatada a sentença.
irrevelância
. negativa de custeio durante a relação
contratual .
preliminar já afastada por esta c. câmara em caso similar. Necessidade DOS PROCEDIMENTOS atestada por PERÍCIA médica. Procedimentos que não se revestem de caráter propriamente estético, mas
reparador .
súmula n. 97 deste Tribunal e Tema no 1.069. CARACTERIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE
PERSONALIDADE .
PERTINÊNCIA DA CONDENAÇÃO Da RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE. MANUTENÇÃO DA RESPEITÁVEL SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000586-04.2020.8.26 .0007 São Paulo, Relator.: Alberto
Gosson
, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

“
PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. 1. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. DEMORA NA RESPOSTA DA SOLICITAÇÃO DA CIRURGIA DE URGÊNCIA QUE EQUIVALE À NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA FEITA APENAS EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE VERIFICADO. PRELIMINAR AFASTADA. 2. DANOS MORAIS. PROLONGAMENTO DA DOR E DESCONFORTO FÍSICO. ABALO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. 3. RECURSO NÃO PROVIDO
.
”
(TJ-SP - APL: 10048854320148260004 SP 1004885-43.2014.8.26.0004, Relator: Mary
Grün
, Data de Julgamento: 15/12/2016, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2016)

Desta feita,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante alega ainda
a ocorrência de cerceamento de defesa em razão
do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial a fim de comprovar a natureza da cirurgia indicada.

Afirma que a sentença se baseou unicamente em relatório médico unilateral, apresentado pela parte apelada, o qual não possui os requisitos formais de um laudo técnico pericial.

E ainda, assevera que de acordo com o Tema 1069 do STJ
,
as cirurgias são continuidade do tratamento de obesidade mórbida, e no relatório médico anexado pela beneficiária, consta expressamente que a apelada tinha IMC 38,2 kg/m2, ou seja, não era portadora de obesidade mórbida.

Com efeito, observa-se dos autos que após realizar cirurgia bariátrica e perder 35 kg, a apelada pleiteou autorização para procedimentos cirúrgicos reparadores, incluindo: PLÁSTICA MAMÁRIA DIREITA E ESQUERDA; DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL; CORREÇÃO CIRÚRGICA DE DIÁSTASE DOS MÚSCULOS RETOS ABDOMINAIS; e CORREÇÃO DE LIPOMATOSE.

Sobre a natureza dos procedimentos requeridos
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese:

"
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a
divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
."

Como se vê, o próprio precedente vinculante admite a possibilidade de divergências técnico-assistenciais quanto à natureza das cirurgias pós-bariátricas, permitindo expressamente que a operadora do plano de saúde utilize de mecanismos para dirimir tais controvérsias.

No caso, embora no documento de encaminhamento para cirurgia plástica reparadora conste que o Índice de Massa Corpórea - IMC da autora é 40,27, o que se enquadraria na hipótese de obesidade mórbida, o Relatório Médico emitido pelo cirurgião plástico (ID 278742384) aponta um IMC de 38,2 km/m2, o que corresponde a obesidade severa. Vejamos:

Portanto,
diante da divergência quanto ao IMC e, por consequência, se a autora se enquadra ou não na definição de obesidade mórbida, mostra-se necessária a produção de prova pericial, tendo em vista a existência
de
dúvidas razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica
requerida.

Nesse contexto
,
insta salientar que
desde a contestação (ID 278744863) a apelante solicitou a produção de prova pericial.
Entretanto, a
pós a nomeação de perito,
e solicitação de substituição do
expert
nomeado
pela demandada, já
foi proferida a sentença
.

Assim, o
julgamento antecipado da lide, baseando-se exclusivamente no relatório médico unilateral apresentado pela apelada, sem a
realização da prova pericial requerida, impediu que a apelante exercesse plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, em evidente cerceamento de defesa.

Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente decidido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação para determinar o custeio de cirurgias reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica e condenou ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de perícia médica solicitada, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.069) reconheça a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando indicadas por médico assistente, também prevê a possibilidade de instauração de junta médica ou realização de perícia
diante de dúvida justificada quanto ao caráter estético ou funcional dos procedimentos.

4. No caso, a Apelante manifestou-se tempestivamente pela produção de prova pericial médica para elucidar o caráter das cirurgias pleiteadas, sendo indeferida a instrução sem a devida justificação técnica, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa. Tanto em sede de contestação, quanto ao ser intimada para especificar as provas, a Apelante requereu a produção de prova pericial, de maneira que o julgamento antecipado se mostra indevido, pois há fundadas dúvidas do caráter estético ou reparador das cirurgias indicadas pelo médico da Apelada.

5. Constatado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória com a realização da perícia médica requerida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial médica
.” (TJMT – N.U 1010010-85.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS REPARADORAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que condenou plano de saúde a custear procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos indicados pelo médico assistente da autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial; (
ii
) se a cobertura obrigatória de cirurgias reparadoras pós-bariátricas deve ser analisada à luz do caráter reparador ou estético dos procedimentos indicados.

III. Razões de decidir

No presente caso, que envolvem valores expressivos, a prova técnica é essencial para avaliar a natureza reparadora ou estética das cirurgias requeridas, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1.069/STJ. A negativa de produção de prova pericial pela sentença de origem violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inc. LV, da CF/1988, e no art. 369 do CPC/201.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória e produção de prova pericial.

Tese de julgamento: "É indispensável no presente caso, a realização de prova pericial para averiguar a natureza reparadora ou estética de cirurgias pós-bariátricas indicadas como parte de tratamento médico. A negativa de prova pericial configura cerceamento de defesa quando a controvérsia técnica é determinante para a solução do caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; TJMT, Apelação Cível n° 1018309-60.2023.8.11.0003.”
(TJMT – N.U 1023715-65.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no DJE 08/06/2025)

Logo
, considerando a existência de dúvida razoável quanto à natureza dos procedimentos pleiteados, bem como o requerimento expresso e tempestivo da apelante para produção de prova pericial, o julgamento antecipado da lide caracterizou indevido cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso

para a anular a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem para a realização da perícia técnica requerida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025